Tribunal: TJES
Processo: 0009850-82.2019.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009850-82.2019.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LEANDRO LOURENCO DE OLIVEIRA e outros (2)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE ILICITUDE DA PROVA POR INGRESSO DOMICILIAR SEM MANDADO. REJEIÇÃO. FUNDADAS RAZÕES CONFIGURADAS PELA FUGA DOS SUSPEITOS, DISPENSA DE ENTORPECENTES E SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO. CRIME PERMANENTE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS POR PROVAS PERICIAIS E DEPOIMENTOS POLICIAIS COESOS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA NÃO VERIFICADA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA ADEQUADA. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO INAPLICÁVEL. REGIME FECHADO MANTIDO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Cariacica/ES, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar os acusados pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, fixando penas superiores a 8 anos de reclusão, em regime inicial fechado, além de dias-multa.

2.
Consta da denúncia que os réus, em concurso de agentes, traziam consigo e mantinham em depósito substâncias entorpecentes (cocaína, crack e maconha), além de petrechos típicos do tráfico. Narra-se que, ao avistarem a guarnição policial, empreenderam fuga, dispensaram drogas durante o trajeto e adentraram em imóvel, onde foram posteriormente localizados juntamente com os demais corréus, sendo apreendidos entorpecentes, balança de precisão, anotações e valores em
espécie.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
Há quatro questões em discussão: (i) analisar a alegada nulidade das provas em razão de ingresso domiciliar sem mandado judicial; (
ii
) verificar a suficiência do conjunto probatório para sustentar a condenação por tráfico de drogas; (
iii
) examinar a adequação da dosimetria da pena, especialmente quanto à pena-base; e (
iv
) aferir a possibilidade de incidência da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Preliminar

4.
A preliminar de nulidade foi rejeitada, pois o ingresso domiciliar sem mandado judicial mostrou-se amparado em fundadas razões, evidenciadas pela fuga dos suspeitos, pela dispensa de entorpecentes no percurso e pelo arremesso de substâncias ilícitas e objetos relacionados ao tráfico para o interior do imóvel.

5.
Tais circunstâncias concretas configuram situação de flagrante delito, notadamente por se tratar de crime permanente, legitimando a atuação policial nos termos da jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal.

Mérito

6.
A
materialidade delitiva restou comprovada por autos de apreensão e laudos periciais que confirmaram a natureza ilícita das substâncias arrecadadas, bem como pela apreensão de instrumentos típicos da mercancia de drogas.

7.
A autoria foi demonstrada pelo conjunto probatório harmônico, especialmente pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares, que descreveram a dinâmica da ocorrência, a fuga dos suspeitos e a vinculação dos acusados ao material ilícito.

8.
Não se verificou insuficiência probatória, pois os elementos colhidos demonstram que os apelantes não se encontravam no local de forma ocasional, mas integravam a atividade ilícita, sendo desnecessária a apreensão direta de droga com cada agente, diante da natureza múltipla do tipo penal.

9.
Quanto à dosimetria, a pena-base foi corretamente fixada acima do mínimo legal, com fundamentação idônea nas circunstâncias judiciais desfavoráveis, notadamente a quantidade, variedade e natureza das drogas, bem como a conduta social e circunstâncias do crime.

10.
Não há incompatibilidade entre a absolvição pelo crime de associação para o tráfico e a valoração negativa das circunstâncias do crime pela atuação conjunta, pois esta não exige vínculo estável e permanente entre os agentes.

11.
Inviável a aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, diante de elementos concretos que evidenciam dedicação à atividade criminosa, inclusive com base em condenações anteriores e nas circunstâncias da prática delitiva.

12.
Mantém-se o regime inicial fechado, em razão do quantum da pena e das circunstâncias judiciais desfavoráveis, nos termos do art. 33, § 2º, “a”, do Código Penal.

13.
O pedido de assistência judiciária gratuita deve ser analisado pelo Juízo da Execução, por depender da verificação concreta da situação econômica do condenado.

IV. DISPOSITIVO

14.
Recursos desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer, rejeitar a preliminar e por igual votação negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0009850-82.2019.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LEANDRO LOURENCO DE OLIVEIRA, VITOR CRISTO DOS SANTOS, HUDSON DA SILVA SOUZA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: GUSTAVO BARCELLOS DA SILVA - ES18832
Advogado do(a) APELANTE: VIVIAN GOMES CAETANO DA VITORIA - ES27262

VOTO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal, interposto por
HUDSON DA SILVA SOUZA, LEANDRO LOURENÇO DE OLIVEIRA e VITOR CRISTO DOS SANTOS,
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Cariacica/ES (id 5466341), que, julgando parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, os condenou pela prática do
crime de tráfico de drogas
(art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06), às penas de:
08 (oito) anos e 07 (sete) dias de reclusão para Leandro e Vitor
, e
08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão para Hudson
, todos em regime inicial fechado, além do pagamento de
807 (oitocentos e sete)
dias-multa (Leandro/Vitor) e
890
(oitocentos e noventa) dias-multa (Hudson).

Nas razões recursais (id 17310719, 17310709 e 13016967), as defesas, em linhas gerais, suscitam, preliminarmente, a nulidade das provas, ao argumento de que o ingresso dos policiais militares no imóvel ocorreu sem mandado judicial e sem situação de flagrante delito, em violação ao art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal, sustentando que denúncias anônimas, desacompanhadas de diligências prévias idôneas, não seriam suficientes para legitimar a medida.

No mérito, alegam insuficiência de provas para a condenação, afirmando inexistir demonstração segura de domínio, posse ou vínculo subjetivo dos acusados com o material entorpecente apreendido, ao fundamento de que a condenação se amparou em presunções e indícios frágeis, especialmente na mera presença dos recorrentes no local dos fatos.

Subsidiariamente, requerem:
(i)
o redimensionamento da pena-base, com sua fixação no mínimo legal;
(
ii
)
a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06; e
(
iii
)
a fixação de regime prisional mais brando, compatível com as circunstâncias pessoais alegadamente favoráveis.

Por fim, a defesa de
Hudson da Silva Souza
requer a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita.

Sobre os fatos, narra a denúncia que, no dia
25 de junho de 2019
, no bairro
Santa Paula
, em
Cariacica/ES
, os acusados
Tairony
de Araújo Pereira, Vitor Cristo dos Santos, Leandro Lourenço de Oliveira, Hudson da Silva Souza e
Maxsuel
da Silva Ribeiro
traziam consigo e tinham em depósito, para fins de tráfico, substâncias entorpecentes em desacordo com determinação legal.

Segundo a peça acusatória, policiais militares, em patrulhamento por local conhecido por recorrentes denúncias de mercancia de drogas, visualizaram dois indivíduos com sacolas nas mãos. Ao notarem a aproximação da guarnição, os suspeitos empreenderam fuga, desobedeceram à ordem de parada, pularam quintais e adentraram em uma residência.

Consta, ainda, que, durante o percurso, os suspeitos dispensaram
11
(onze)
pedras de crack
e, ao acessarem o imóvel, arremessaram pela janela uma sacola contendo
29
(vinte e nove)
buchas de
maconha, 56
(cinquenta e seis)
pinos de cocaína, material para embalo, balança de precisão e anotações referentes à contabilidade do tráfico
. No interior da casa, os policiais localizaram os cinco denunciados reunidos em um mesmo quarto.

Em buscas complementares no imóvel e em suas imediações, foram encontrados mais entorpecentes, inclusive uma pedra de aproximadamente
20
(vinte)
gramas de crack
no quintal vizinho, além da quantia de
R$ 436,00

(quatrocentos e trinta e seis reais)

em espécie e
10
(dez)
aparelhos celulares
. Diante dessas circunstâncias, a denúncia imputou aos réus a prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Passo ao exame da preliminar.

As defesas sustentam a
ilicitude das provas
obtidas, sob o argumento de que o ingresso dos policiais na residência ocorreu de forma arbitrária, sem mandado judicial e sem fundadas razões.

A tese, contudo, não merece acolhimento.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o
Tema 280 da repercussão geral (RE 603.616)
, fixou a orientação de que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial é lícito, ainda que em período noturno, quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem situação de flagrante delito.

No caso concreto, a atuação policial não decorreu de mera intuição ou de denúncia anônima isolada. Conforme os depoimentos judiciais dos policiais militares
,
a guarnição atuou após informações reiteradas sobre tráfico no local e, ao se aproximar da residência, visualizou indivíduos em atitude suspeita que, ao receberem ordem de parada, fugiram para o interior do imóvel, dispensando entorpecentes durante o trajeto.

Além disso, o tráfico de drogas constitui crime de natureza permanente, de modo que o estado de flagrância se protrai no tempo, autorizando o ingresso domiciliar quando presentes elementos concretos indicativos da prática delitiva.

Nesse contexto, a fuga dos suspeitos, a dispensa de drogas no percurso, o arremesso de sacola contendo entorpecentes e petrechos do tráfico e a posterior apreensão de substâncias ilícitas no imóvel
demonstram a existência de justa causa para a diligência, afastando a alegada nulidade.

Por essas razões,

REJEITO A PRELIMINAR
.

No mérito
, as defesas sustentam a
insuficiência de provas
para a condenação, alegando ausência de demonstração de vínculo dos acusados com os entorpecentes apreendidos.

No entanto, a

materialidade delitiva
está devidamente comprovada pelo
boletim unificado n. 39727833, pelo
auto de apreensão e pelos laudos periciais, que atestam a natureza ilícita das substâncias arrecadadas, consistentes em
cocaína, maconha e crack
, além da apreensão de balança de precisão, material para embalo, anotações do comércio ilícito, aparelhos celulares e valores em espécie.

A
autoria
, por sua vez, também emerge do conjunto probatório. Os depoimentos prestados em juízo pelos policiais militares
Paulo Cezar Gomes de Souza Junior
e
Cleiton Luiz
Venturinim
foram coesos e convergentes, descrevendo a dinâmica da ocorrência, a fuga dos suspeitos, a dispensa de entorpecentes no trajeto, o arremesso de sacola contendo drogas e objetos relacionados à traficância, bem como a posterior localização dos acusados no interior do imóvel.

A propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que os depoimentos de policiais, quando prestados sob o crivo do contraditório e em harmonia com o restante do acervo probatório, constituem meio idôneo de prova para a formação do convencimento judicial.

Cumpre observar, ainda, que o tipo penal do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 é de ação múltipla, incriminando, entre outros verbos,
guardar, ter em depósito, transportar e trazer consigo
. Não se exige, portanto, para a configuração do delito, que cada agente seja surpreendido com droga em seu poder imediato, bastando que o contexto probatório evidencie vínculo com a atividade ilícita.

À luz dessas circunstâncias, a prova judicializada é suficiente para demonstrar que os apelantes não se encontravam no local como meros visitantes ocasionais, mas integravam a dinâmica criminosa apurada no imóvel.

Não se trata, assim, de condenação fundada em presunções frágeis, mas de acervo probatório seguro, apto a demonstrar a materialidade e a autoria delitivas, impondo-se a manutenção do édito condenatório.

Quanto aos pedidos subsidiários de redimensionamento da pena-base, igualmente não assiste razão às defesas.

Em relação a
Leandro Lourenço de Oliveira
e
Vitor Cristo dos Santos
, a sentença valorou negativamente, de forma fundamentada, a
culpabilidade
, em razão da quantidade, variedade e natureza dos entorpecentes apreendidos; a
conduta social
, porque ambos praticaram o delito durante o cumprimento de pena em regime aberto; e as
circunstâncias do crime
, tendo em vista a atuação conjunta com outras pessoas, o que
evidencia
maior gravidade concreta da conduta. Tais fundamentos são idôneos e justificam a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

No tocante a
Hudson da Silva Souza
, também deve ser mantida a exasperação da pena-base, pois foram corretamente valoradas de forma desfavorável a
culpabilidade
, igualmente em razão da quantidade, variedade e natureza das drogas apreendidas; os
antecedentes
,
diante da existência de condenação transitada em julgado anterior aos fatos; a
conduta social
, uma vez que o delito foi praticado quando cumpria pena em regime aberto; e as
circunstâncias do crime
, em razão da atuação conjunta com outros agentes.

Importa destacar que, diversamente do que alega pela defesa
de um dos réus
,
não há contradição
entre a absolvição pelo crime de
associação para o tráfico
e a valoração negativa das
circunstâncias do crime pela atuação conjunta dos agentes
. Isso porque o delito previsto no art. 35 da Lei nº 11.343/06 exige prova de vínculo estável e permanente entre os acusados, ao passo que a atuação em concurso de pessoas no tráfico pode ocorrer de forma eventual, servindo, no caso concreto, como
elemento revelador de maior gravidade da conduta, sem qualquer incompatibilidade lógica entre tais conclusões.

Mantém-se, portanto, a pena-base nos termos fixados na origem.

Também não prospera o pedido de incidência da minorante do a
rt. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06
.

A incidência da referida causa de diminuição exige o preenchimento cumulativo de seus requisitos. Assim, embora inquéritos policiais e ações penais em curso não sejam suficientes, por si sós, para obstar sua aplicação,
condenações definitivas, ainda que por delitos diversos, bem como as circunstâncias concretas do caso
, podem evidenciar dedicação à atividade criminosa e legitimar o afastamento da benesse.

Por conseguinte, deve ser mantido o
regime inicial fechado
, seja porque as penas definitivas foram fixadas em patamar superior a 8 anos, seja porque as circunstâncias judiciais desfavoráveis evidenciam maior gravidade concreta da conduta, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal.

Por fim, quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita formulado por
Hudson da Silva Souza
, deixo de apreciá-lo nesta sede, porquanto a análise da capacidade econômica do condenado, para fins de suspensão da exigibilidade das custas e despesas processuais, compete ao
Juízo da Execução Penal
, momento processual adequado para a aferição concreta da situação financeira do apenado.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos de apelação interpostos por
LEANDRO LOURENÇO DE OLIVEIRA, VITOR CRISTO DOS SANTOS e HUDSON DA SILVA SOUZA
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Para fins de prequestionamento
, consigno que não há violação aos
arts
. 5º, incisos XI, LV e XLVI, e 93, inciso IX, da Constituição Federal; art. 386 do Código de Processo Penal; art. 59 do Código Penal; e
arts
. 33, caput, e 40 da Lei nº 11.343/06
,
bem como aos demais dispositivos invocados pela defesa, porquanto a matéria foi devidamente enfrentada neste voto, com fundamentação suficiente e compatível com as questões devolvidas à apreciação desta instância.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR.